Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014173-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (PACIENTE), Juiz da 3 vara criminal de pontes e laceda (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 559.156.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS – PROCEDÊNCIA – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

É devida a extensão dos efeitos de ordem concedida em sede de
habeas corpus
diverso, nos moldes do que disciplina o artigo 580 do Código de Processo Penal, respeitando-se a isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressuposto esse cuja aferição em concreto pela via mandamental exige o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deanns de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente desde o dia 16.7.2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, e com a finalidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime.

Narra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, por ausência de argumentação em fatos concretos, o que foi verificado no deferimento do pedido de liminar no
HC
n. 1014005-95.2021.8.11.0000, impetrado em favor do coinvestigado Sipriano Sodre Lemes, beneficiado com a imposição de medidas cautelares alternativas.

Frisa que o paciente
Deanns
se encontra em idêntica situação fático-processual à do coinvestigado Sipriano, razão pela qual é devida a colocação de Deanns em liberdade, pelos mesmos argumentos exarados em favor de Sipriano.

Diante de tais asserções, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse de imediato deferida a extensão dos benefícios conferidos ao coinvetigado Sipriano, aplicando, se necessárias, algumas das medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem

Acostou documentos (Ids. 97116487 a 97116488).

A liminar foi
deferida
(Id. 97230019).

As informações foram prestadas (Id. 97832970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 99961461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Segundo relatado, o impetrante alega que
Deanns de Souza
se encontra em idêntica situação fático-processual à do coinvestigado Sipriano Sodre Lemes, colocado em liberdade em sede de pedido de liminar deferido no
Habeas Corpus
n. 1014005-95.2021.8.11.0000.

No
decisum
em questão impôs-se medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que verificada a ausência de fundamentação concreta do
decisum
que decretou a prisão preventiva, especificamente em relação ao requisito relativo ao
periculum libertatis
.

Posteriormente, a ordem foi concedida em definitivo em favor de Sipriano, nos seguintes termos:

“
Assim, in casu, como dito anteriormente, embora esteja demonstrada a materialidade do delito, conforme boletim de ocorrência (Id. 96761968, pp. 109-113), termo de exibição e apreensão (Id 96761968, p. 119), e laudo pericial (Id 96761968, pp. 60-68), bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais que efetuaram a prisão em flagrante e pelas declarações inquisitoriais do próprio paciente, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme se verifica da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva (Id. 96761969, p. 87), o magistrado singular, no caso específico do ora paciente, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: (...)

Como visto, em relação ao paciente trata-se inegavelmente de decisão deficiente de fundamentação concreta. Se por um lado os indícios de autoria com base no caderno investigativo admite a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária. Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, portanto são vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em comento, o juiz a quo, apesar de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, em contrapartida, de modo totalmente abstrato e genérico, consignou que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, pois a suposta conduta delituosa configura prática de disseminação de droga remunerada, e, por isso, estaria configurada a gravidade concreta do delito, além de ser necessário evitar a reprodução de novos delitos. A meu ver, a não ser pelo aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente – até porque a busca do lucro financeiro é inerente ao crime de tráfico de droga –, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade do paciente – lembrando que diferentemente dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente ele é primário e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita –, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo. É cediço que a gravidade em abstrato do delito, bem como argumentos de comoção social, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão. Vale acrescentar que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão. (...)

Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade do carcer ad cautelam, já que não demonstrado em dados concretos o periculum libertatis – em relação especificamente ao paciente – o qual, diferentemente dos coacusados Arlindo Portilho Sobrinho e Marcos Antônio Pereira Freitas, aparentemente é primário

e sem antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita
(...)”.

Portanto, é devido,
in casu
, a incidência das disposições do art. 580 do Estatuto Processual Penal, que preleciona:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Nesse sentido:

“
EMENTA – HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE DELITO ANTECEDENTE, PREVISTOS NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A OPINIO DELICTI – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. (STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007). Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão, de ofício, da ordem concedida neste mandamus ao corréu na mesma situação processual, visto que padecem do mesmo constrangimento ilegal. Ordem concedida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005399-83.2018.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 11.7.2018).

Destarte, de acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus
anterior aproveitará a coacusado no mesmo processo, por se tratar de questão de ordem exclusivamente objetiva.

Ademais, conforme abordado do processo paradigma, tem-se evidente a ilegalidade da prisão preventiva, pois não foi demonstrada de forma concreta e fundamentada a necessidade excepcional da medida, em clara generalidade, uma vez que o impetrado se limitou a dizer que a prisão serviria para “
evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça
”.

A propósito, o STF já reiteradamente decidiu quanto à impossibilidade de decretação da prisão preventiva sob o prisma de argumentos genéricos, veja-se excerto de julgado a título de exemplo:

“(...)
Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
(...)” (STF, decisão monocrática no
HC
n. 132.488/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, publicada em 2.2.2016).

Além disso, não se pode perder de vista que, ao que transparece dos autos, o paciente é primário e sem antecedentes criminais, o que torna fragilizada a assertiva da autoridade judiciária acoimada de coatora a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
para evitar a reiteração delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de

Deanns de Souza
,
para revogar a prisão preventiva do paciente,

mantendo
as seguintes medidas cautelares estabelecidas na decisão interlocutória:

1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

5) não fazer uso de substância entorpecente;

6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

7) não se envolver em outro fato criminoso; e

8) monitoração eletrônica por tornozeleira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021